Tribunal: TJDFT
Processo: 0012627-59.2013.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0012627-59.2013.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: COMERCIAL DE FRUTAS ALVORADA LTDA, ANTONIO ROGERIO AGUIAR, RAIMUNDO NONATO CARNEIRO AGUIAR D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por BANCO DE BRASILIA S.A contra sentença da 1a Vara da Fazenda Pública do DF, que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado contra COMERCIAL DE FRUTAS ALVORADA LTDA - ME, ANTONIO ROGERIO AGUIAR e RAIMUNDO NONATO CARNEIRO AGUIAR, julgou extinto o feito, com resolução do mérito, diante da ocorrência da prescrição (ID 58486516). Em suas razões (ID 58486518), sustenta que: 1) o prazo prescricional é de 5 anos, pois se trata de cumprimento de sentença oriundo de ação monitória; 2) houve interrupção da prescrição no período de vigência da Lei 14.010/2020; 3) a Lei n.o 14.195/2021 deve ser aplicada imediatamente; 4) não ocorreu a prescrição intercorrente. Requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença nos termos da fundamentação. Preparo recolhido (ID 58486519). Contrarrazões não apresentadas (ID 58486522). É o relatório. Decido. O art. 932, III, do Código de Processo Civil - CPC, estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Paralelamente, o art. 1.003, § 5o, prevê que, excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos é de 15 dias. O apelante recorre da sentença de ID 58486516, proferida em 22/02/2024, disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 26/02/2024 e considerada publicada em 27/02/2024 (terça-feira). O prazo para interposição do presente recurso se iniciou em 28/02/2024 e findou em 19/03/2024. A apelação foi interposta somente no dia 25/03/2024. Portanto, o recurso é intempestivo. NÃO CONHEÇO da apelação, nos termos do art. 932, III, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 13 de maio de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator